Tribunal: STF
Processo: RE 1378576
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.  



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, cuja ementa trago abaixo  



    “RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E NULIDADE DA SENTENÇA, ESTAS LEVANTADAS PELO ESTADO DE SERGIPE, AFASTADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO ACOLHIDA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO À EFICÁCIA DO DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, DA CF/88. AUTOR PORTADOR DE RETINOPATIA CENTRAL E NEOVASCULARIZAÇÃO SUB-RETINIANA COM E EDEMA MACULAR (CID:H35.6; H33.2 E H36.0). RISCO DE CEGUEIRA. AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS, CONFORME DECISÃO DO STJ, NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 106. PRESCRIÇÃO EM LAUDO CONFECCIONADO POR MÉDICO ASSISTENTE DO AUTOR, ESPECIALISTA NA ÁREA, PARA USO DO RANIBIZUMABE (LUCENTIS). INEXISTÊNCIA DE RAZÕES TÉCNICAS NO RELATÓRIO MÉDICO A SUSTENTAR A NECESSIDADE DE USO ESPECÍFICO DO TRATAMENTO COM ESSE FÁRMACO EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELE REGULARMENTE FORNECIDO PELO SUS. ALTERNATIVA FARMACOLÓGICA MENOS ONEROSA PARA OS ENTES ESTATAIS. POSSIBILIDADE DO USO DO MEDICAMENTO BEVACIZUMABE (AVASTIN) COM EFICÁCIA SEMELHANTE E MESMO BENEFÍCIO AO AUTOR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE EM ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA UNIÃO



    1 – Precedente: Recurso Inominado nº 201801003687 nº único 0003731-40.2018.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Isabela Sampaio Alves - Julgado em 20/05/2019.”  



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado de Sergipe alega violação os art. 109, inc. I, da CRFB, pugnando a reforma do acórdão recorrido para reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União no polo passivo, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal.  Aponta que “[o] acórdão recorrido condenou o Estado ao fornecimento do MEDICAMENTO AVASTIN, que não está disponível pelo SUS para o caso, e cuja incorporação cabe à União” (e-doc. 16, p. 6; grifo no original). Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende que “é da União a responsabilidade nesses tipos de demanda, como é o caso nestes autos, no intuito de equilibrar a distribuição das responsabilidades aos entes federativos de acordo com a distribuição de suas respectivas competências”. (e-doc. 16, p. 8). Registra ainda o previsto na Súmula nº 150 do STJ, porquanto “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.  



    É o relatório.   



Análise  



    3. Entendo pela necessidade apreciação da questão, que trata, na origem, do pedido de fornecimento de medicamentos, não obstante a pendência de apreciação do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.  



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    5. Aos embargos de declaração opostos na sequência foi negado provimento em 23/05/2019, mantendo o Pleno a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confira-se a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).  



    6. Convém observar que o medicamento ranibizumabe foi incorporado no âmbito do SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 18, de 7 de maio de 2021 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sctie/ms-n-18-de-7-de-maio-de-2021-318738400).



    7. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.



    Dispositivo  



    8. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 6, p. 5), inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de agosto de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator